Tribunal: CARF
Processo: 10980.723264/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Uma vez que o valor cancelado pelo acórdão recorrido é inferior ao montante definido pela Portaria MF no 2/2023, o Recurso de Ofício não deve ser conhecido. Aplicação da Súmula Carf no 103.
RECURSO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE. IRRESIGNAÇÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE.
O contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade tributária imputada aos sócios administradores pelo crédito tributário lançado. Aplicação da Súmula Carf no 172.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM IDENTIFICADA, MAS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
O lançamento com base na presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 transfere o ônus da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a movimentação bancária detectada, o que inclui não apenas o ônus da efetiva comprovação da origem dos depósitos, mas também o da comprovação do adequado oferecimento da respectiva receita à tributação, no caso de se tratar de receita tributável.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS ATOS FRAUDULENTOS. IMPROCEDÊNCIA.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que a concretizou. Ausentes elementos que demonstrem de forma incontestável a prática da fraude, é incabível a qualificação da multa de ofício com base em fatos que constituem premissa da própria exigência tributária, já apenada com a multa de ofício em seu patamar ordinário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723264/2013-25
ACÓRDÃO
1301-007.974 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
TOOLING ORG. LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Uma vez que o valor cancelado pelo acórdão recorrido é inferior ao
montante definido pela Portaria MF no 2/2023, o Recurso de Ofício não
deve ser conhecido. Aplicação da Súmula Carf no 103.
RECURSO VOLUNTÁRIO DO CONTRIBUINTE. IRRESIGNAÇÃO SOBRE A
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE.
O contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade
tributária imputada aos sócios administradores pelo crédito tributário
lançado. Aplicação da Súmula Carf no 172.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM IDENTIFICADA, MAS NÃO OFERECIDOS À
TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
O lançamento com base na presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96
transfere o ônus da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que
tentem descaracterizar a movimentação bancária detectada, o que inclui
não apenas o ônus da efetiva comprovação da origem dos depósitos, mas
também o da comprovação do adequado oferecimento da respectiva
receita à tributação, no caso de se tratar de receita tributável.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA
DOS ATOS FRAUDULENTOS. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.974 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723264/2013-25
2
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um
esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte
do núcleo da ação que a concretizou. Ausentes elementos que
demonstrem de forma incontestável a prática da fraude, é incabível a
qualificação da multa de ofício com base em fatos que constituem
premissa da própria exigência tributária, já apenada com a multa de ofício
em seu patamar ordinário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário interposto por Tooling (uma vez que não se reconheceu sua
legitimidade para questionar a responsabilidade tributária imputada aos sócios administradores
pelo crédito tributário lançado) e não conhecer o Recurso Voluntário interposto por Guntolf Van
Kaick; e (ii) na parte conhecida, em rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em lhe dar
parcial provimento, para cancelar a qualificação da multa de ofício. Quanto ao Recurso de Ofício,
acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não lhe conhecer.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso de Ofício e de Recursos Voluntários interpostos por TOOLING
ORG. LTDA. (fls. 908/979 e 1.746/1.816) e GUNTOLF VAN KAICK (fls. 1.109/1.117) em face de acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE) que julgou
parcialmente procedentes as Impugnações apresentadas, mantendo parte do crédito tributário
cobrado.
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.974 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723264/2013-25
3
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 3/43) lavrados para
exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins dos anos-calendário de 2008 da contribuinte TOOLING,
em função da infração de omissão de receita operacional e omissão de receita decorrente de
depósitos bancários sem origem comprovada. Os tributos foram acrescidos de juros de mora e
multa de ofício qualificada. Houve a responsabilização dos sócios administradores GUNTOLF VAN
KAICK e OZIR LARA, com fundamento no art. 135, III, do CTN.
3.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 44/55), a contribuinte foi intimada
em 19/07/2012 para apresentar os extratos bancários de todas as contas com movimentações
financeiras. Em razão de sua omissão, foi expedida Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeira (RMF), nos termos do art. 3o, X, do Decreto no 3.724/01.
4.
Em paralelo, no dia 27/02/2013, a Fiscalização encaminhou ofício à SEFAZ/PR,
solicitando dados cadastrais e arquivos magnéticos referentes ao ano-calendário de 2008. Com a
resposta, foram identificadas saídas de R$ 11.151,00 e R$ 6.173.292,75, respectivamente em maio
e julho de 2008. Diante disso, houve a expedição de Termo de Intimação para que a contribuinte
apresentasse as notas fiscais e faturas correspondentes às operações comerciais informadas nas
Guias de Informação e Apuração do ICMS – GIAs.
5.
Em 12/04/2013, a contribuinte foi intimada a apresentar documentação hábil e
idônea justificando a origem dos valores depositados nas contas bancárias.
6.
Vale destacar que a ação fiscal tentou a intimação pessoal da contribuinte em
diversas oportunidades, inclusive diligenciando pessoalmente nos endereços identificados como
sendo seu domicílio fiscal e naquele constante em alteração do contrato social (fls. 50). Porém, o
sujeito passivo não foi localizado, o que motivou as intimações por edital e a representação de
inaptidão da pessoa jurídica (PAF no 10980.723345/2013-25).
7.
Em função da ausência das respostas pela fiscalizada e da falta de oferecimento de
qualquer receita à tributação – tendo em vista a DIPJ do ano-calendário de 2008 ter sido entregue
zerada –, a Fiscalização concluiu pela existência de omissão de receitas, tanto de receitas da
atividade quanto receitas decorrentes da existência de depósitos bancários de origem não
comprovada.
8.
Inconformada, a contribuinte TOOLING apresentou Impugnação (fls. 298/347),
questionando a exigência. Inicialmente, a DRJ converteu o julgamento em diligência, a fim de
assegurar a ampla defesa necessária, determinando (i) juntada dos extratos bancários
apresentados sob intimação pela empresa e os fornecidos pelas instituições financeiras (RMF); (ii)
juntada de quaisquer documentos (termos, planilhas ou demonstrativos), a prudente critério da
Unidade de Origem, que entenda cabíveis para instrução dos autos; e (iii) ciência da contribuinte
de todos os atos e documentos trazidos aos autos, dando-se o prazo previsto na legislação para,
querendo, manifestar-se.
9.
Em seguida, a Impugnação foi julgada parcialmente procedente, mediante um
primeiro acórdão da DRJ (fls. 840/866) ementado da seguinte forma:
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.974 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723264/2013-25
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL.
O litígio no âmbito do Processo Administrativo Fiscal regulado pelo Decreto no
70.235/1972 somente se instaura se as razões de impugnação forem pertinentes
e versarem sobre assuntos sobre os quais recaia a competência das delegacias de
julgamento.

PRODUÇÃO DE PROVAS.
A manifestação de inconformidade deverá ser formalizada por escrito e instruída
com os documentos em que se fundamentar.

VALORES DECLARADOS EM GIA. OPERAÇÕES EFETUADAS.
Se a contribuinte declara valores de operações em guias próprias relativas ao
ICMS à Secretaria de Fazenda da unidade federativa na qual se localizava o
estabelecimento promotor da operação, o faturamento ocorreu.

INCONSTITUCIONALIDADE.
É defeso em sede administrativa discutir-se sobre a constitucionalidade das leis
em vigor, cabendo o seu fiel cumprimento.

NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Há nulidade somente no caso de os depósitos não estarem individualizados na
intimação para que se justifique as origens e se houver cerceamento do direito de
defesa.

DECADÊNCIA.
Nos lançamentos por homologação, a decadência rege-se pelo disposto no art.
173, inciso I, nos casos em que não tenha havido antecipação ou pagamento, no
todo ou em parte, do tributo apurado.

SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. PRESSUPOSTOS.
A legislação permite o acesso das autoridades administrativas aos dados
bancários de contribuintes, havendo ao menos um dos pressupostos elencados no
art. 3o do Decreto no 3.724/2001.

LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE.
Após a Lei no 9.430/96, pode haver lançamento por presunção de omissão de
receitas no caso de depósitos bancários de origem não comprovada.

CRÉDITOS BANCÁRIOS. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA.
Os créditos bancários devem constar de forma individualizada em planilhas
enviadas ao contribuinte, para fins de comprovação, que deve também ser
efetuada dessa mesma forma.
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.974 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723264/2013-25
5

PIS/PASEP E COFINS. AJUSTE DA BASE DE CÁLCULO.
Pela Lei no 9.430/96, não logrando o titular comprovar a origem dos créditos
efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido o
fato gerador, ou seja, presumir que os recursos depositados traduzem receitas do
contribuinte, sem contudo haver uma identificação específica quanto a essas
receitas, não havendo possibilidade de se proceder ao ajuste da base de cálculo
das contribuições.

MULTA. FUNDAMENTAÇÃO.
A fundamentação correta da multa constante no auto de infração, assim como a
indicação dupla (lei e regulamento) no Termo de Verificação e Encerramento da
Ação Fiscal, não implica em prejuízo à defesa do autuado, que se deu de forma
pormenorizada.

MULTA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
Evidenciado o intuito de fraude, deve ser mantida a multa qualificada no
percentual de 150%.

MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. EXAME NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
É defeso na esfera administrativa o exame de constitucionalidade de lei, bem
como o da violação pelo ato normativo a princípios constitucionais, entre eles o
da vedação ao confisco.

SÓCIOS. RESPONSABILIZAÇÃO.
Comprovada a intenção de ocultar do fisco as origens das movimentações
financeiras ocorridas, mantém-se o enquadramento dos sócios da pessoa jurídica
como responsáveis solidários.

CSLL, PIS/PASEP E COFINS. SIMILITUDE DOS MOTIVOS DE AUTUAÇÃO E DE
RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO.
Aplicam-se à CSLL os mesmos argumentos expendidos no voto relativo ao IRPJ,
em face da similitude dos motivos de autuação e das razões de impugnação.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
10.
O acolhimento das defesas pela DRJ limitou-se à exclusão de depósitos bancários
cuja origem foi demonstrada pela contribuinte em sua defesa. Tais montantes foram identificados
pelo acórdão recorrido, com a exclusão de valores correspondentes a (i) transferências entre
contas bancárias de mesma titularidade, (ii) liberação de empréstimos, (iii) estornos e (iv)
transferência de conta de investimento para conta corrente. A DRJ também excluiu alguns
recebimentos decorrentes de faturamento ocorrido antes de 2008, em função da sua tributação
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.974 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723264/2013-25
6
anterior pelo regime de competência. Diante do provimento parcial, houve a interposição de
Recurso de Ofício (art. 34, I, do Decreto no 70.235/1972).
11.
A contribuinte TOOLING interpôs Recurso Voluntário em face do primeiro acórdão da
DRJ (fls. 908/979), havendo também irresignação do responsável GUNTOLF VAN KAICK (fls.
1.109/1.117).
12.
Após o primeiro julgamento da DRJ, foi noticiada a concessão de medida liminar no
Mandado de Segurança no 5070561-73.2014.4.04.7000/PR (fls. 902/903), impetrado pelos
responsáveis tributários GUNTOLF VAN KAICK e OZIR LARA, para questionar as intimações realizadas
neste processo administrativo. Após a apresentação das informações pela autoridade impetrada, a
segurança foi denegada, mas tal circunstância foi modificada em julgamento de Embargos de
Declaração. A situação foi bem sintetizada na Informação Fiscal elaborada pela Equipe de
Contencioso Fiscal (fls. 1.621/1.622), concluindo aquela unidade que (i) a decisão judicial
reconheceu a nulidade da intimação de OZIR LARA, sendo que este sujeito passivo apresentou
impugnação e (ii) o responsável GUNTOLF VAN KAIC não está amparado pela referida decisão, mas
também apresentou impugnação. Assim, os autos retornaram à DRJ, para novo julgamento.
13.
Em seguida, a DRJ proferiu novo acórdão (fls. 1.658/1.685), julgando a impugnação
g apresentada pelo responsável OZIR LARA e não conhecendo da impugnação protocolada pelo
outro sujeito passivo. A defesa conhecida foi parcialmente provida, tão somente para cancelar
parte da suposta omissão de receita da atividade de julho/2008, a fim de que a tributação se limite
à base de cálculo declarada pela contribuinte em GIA (R$ 17.000,00).
14.
Após as intimações da contribuinte e dos responsáveis, foi lavrado Termo de
Perempção, em função da ausência de interposição de Recurso Voluntário diante desse segundo
acórdão. Porém, diante das razões apresentadas anteriormente, os autos foram encaminhados a
este Carf (fls. 1.726):
Em cumprimento à decisão judicial que reconheceu a nulidade da intimação do
sujeito passivo Ozir Lara, o processo foi novamente encaminhado à DRJ/CGE-MS
para julgamento da impugnação apresentada por ele. Tendo dado ciência do
Acórdão proferido pela DRJ/CGE e sem interposição de recurso até a presente
data, lavramos o termo de perempção do contribuinte em questão. Dessa forma,
encaminhe-se o processo ao CARF/DF para seguimento do litígio administrativo,
tendo em vista o recurso voluntário apresentado anteriormente (fls. 908 a 979 e
1109 a 1117).
15.
Houve novo Recurso Voluntário interposto por TOOLING (fls. 1.746/1.816), em razão
da complementação feita pelo segundo acórdão recorrido.
16.
Os Recorrentes TOOLING (fls. 908/979 e 1.746/1.816) e GUNTOLF VAN KAICK (fls.
1.109/1.117) interpuseram Recursos Voluntários sustentando, em síntese, que seria possível a
apresentação de novos documentos no Processo Administrativo em qualquer tempo; o Recurso de
Ofício seria incabível ou, ao menos, deve ser desprovido; a autuação seria nula por falta de
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.974 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723264/2013-25
7
elementos mínimos; a ausência de suposta da autuação nos extratos bancários ensejaria a
nulidade da autuação; ilegitimidade da exigência dos tributos pela presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96, pois seria necessário que a Fiscalização analisasse a natureza dos valores; a diligência
teria sido realizada para “corrigir vício da autuação”, o que é ilegítimo; além disso, a diligência
teria comprovado a ilicitude da planilha elaborada pela Fiscalização, vez que nesta existem valores
não presentes nos extratos; haveria dúvida a respeito da correção da base tributável, sendo que
esta deveria ser interpretada de modo favorável ao contribuinte; o acórdão da DRJ não pode
corrigir a autuação, sendo imprescindível a necessidade de lavratura de Auto de Infração
retificador ou complementar; a DRJ teria se equivocado ao manter indevidamente valores que
deveriam ter sido excluídos com base na mesma fundamentação por ela adotada; haveria
decadência em função da contagem por meio do art. 150, § 4o, do CTN; a exigência da
Contribuição ao PIS e da Cofins deve ser ajustada de acordo com a Lei no 9.718/98; houve violação
ao sigilo bancário; a multa de 150% seria inaplicável, em função de erro de fundamentação legal e
da ausência de fraude, dolo ou simulação; a sujeição passiva solidária dos sócios administradores
seria ilegal.
17.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.

I. Admissibilidade recursal
18.
O Recurso de Ofício foi interposto em face do acórdão da DRJ em função do
cancelamento parcial da exigência. Porém, os valores totais originalmente cobrados a título de
IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins, somados à multa, correspondem a R$ 4.982.173,33,
conforme consta no demonstrativo consolidado dos Autos de Infração (fls. 2), razão pela qual o
provimento parcial não superou o montante de alçada de R$ 15.000.000,00, estabelecido pela
Portaria MF no 2/2023. Portanto, considerando que deve ser aplicado o limite de alçada vigente na
data da apreciação do recurso (Súmula Carf no 103), não conheço do Recurso de Ofício.
19.
A contribuinte TOOLING INTERPÔS Recurso Voluntário após o primeiro acórdão da DRJ
e complementou posteriormente as suas razões após o segundo acórdão, apresentando
manifestação semelhante (fls. 908/979 e 1.746/1.816). A primeira petição de interposição do
recurso foi protocolada em 21/10/2014 (fls. 908), dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da
intimação, pelo seu representante legal. Embora presentes os pressupostos formais, entendo que
é o caso de seu conhecimento parcial, uma vez que o contribuinte não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade tributária imputada aos sócios administradores pelo crédito
tributário lançado, nos termos da Súmula Carf no 172. Deste modo, ausente a legitimidade,
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.974 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723264/2013-25
8
entendo que o capítulo recursal a respeito da sujeição passiva dos terceiros não deve ser
conhecido.
20.
No caso do Recurso Voluntário de GUNTOLF VAN KAICK (fls. 1.109/1.117), porém,
verifico que a DRJ não conheceu da sua impugnação, nos seguintes termos (fls. 1.665):
Não se conhece da impugnação protocolada por Guntolf Van Kaic Júnior.
Conforme visto, a própria contribuinte pediu o desentranhamento da impugnação
por estranha ao objeto do processo. Se assim não tivesse ocorrido, não poderia
ser conhecida, por intempestividade, em face da intimação efetuada em 4 de
junho de 2013 e, ainda, pelas razões nela expostas não serem pertinentes ao
objeto dos autos de infração, não satisfazendo pois aos requisitos dos artigos 16,
inciso III e 17 do Decreto no 70.235/1972 (Processo Administrativo Fiscal).
21.
Além disso, embora tenha nomeado a sua petição de “Recurso Voluntário” e assim
tenha sido considerado no Despacho de Encaminhamento (fls. 1.726), na verdade se trata de
defesa administrativa, apresentada em função do Mandado de Segurança impetrado. Tanto é
assim que foi apresentada antes do segundo acórdão da DRJ (fls. 1.658/1.685), não tendo se
manifestado a respeito dele.
22.
Por fim, há um último motivo para o não conhecimento do seu Recurso Voluntário.
Conforme Informação Fiscal que analisou os efeitos do Mandado de Segurança no 5070561-
73.2014.4.04.7000, o responsável GUNTOLF VAN KAICK não estava amparado por decisão judicial (fls.
1.622):

23.
Tal situação não mudou. Consultando os autos daquele processo no sistema
eletrônico do E. TRF da 4a Região, verifico que a segurança restou denegada, em função do
provimento da Apelação interposta pela União, por meio de acórdão ementado da seguinte
forma:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO No 70.235/72.
INTIMAÇÃO
POSTAL.
ARTIGO
23,
INCISO
II.
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO.
RECEBIMENTO. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. É válida a intimação feita pelo correio e entregue no domicílio fiscal do
contribuinte, nos termos do art. 23, II do Decreto 70.235/72, bastando para tanto
a prova de que a correspondência foi entregue no endereço de seu domicílio
fiscal. Precedentes do STJ e desta Corte Regional.
2. Comprovado que houve notificação válida e que foi oportunizado o prazo legal
de 30 dias para impugnar o lançamento e o termo de imputação de sujeição
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.974 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723264/2013-25
9
passiva solidária, não há falar em nulidade da cientificação ou em violação ao
contraditório e à ampla defesa. (Apelação Cível no
5070561-
73.2014.4.04.7000/PR, Rel. Des. Otávio Roberto Pamplona, Sessão de
12/04/2016)
24.
O Recurso Voluntário interposto não foi provido, tendo ocorrido o trânsito em
julgado em 30/08/2017, com a baixa definitiva dos autos. Ou seja, não foi proferida decisão
judicial que assegurasse ao Recorrente a apreciação de sua Impugnação ou de seu Recurso
Voluntário.
25.
Deste modo, entendo que é o caso de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário interposto por TOOLING, não conhecendo do Recurso Voluntário protocolado por
GUNTOLF VAN KAICK.

II. Preliminares de nulidade
26.
Preliminarmente, a Recorrente sustenta que a autuação de omissão de receitas
careceria de elementos mínimos, pois está baseada unicamente em “[...] mera planilha preparada
pela própria autoridade fiscal”, sem que estivesse acompanhada dos extratos bancários. Afirma
que a decisão recorrida seria contraditória, pois reconhece a imprescindibilidade dos extratos
bancários, mas conclui que a planilha da Fiscalização seria suficiente. Ainda, destaca que a
ausência dos extratos gera “[...] dúvida real sobre a materialidade do tributo e dos procedimentos
ilegais e não ortodoxos adotados pelo fiscal para viabilizar a autuação viciada”, ocasionando
violação ao art. 42 da Lei no 9.430/96. Também relacionado a esta questão, a Recorrente alega
que houve desvio de finalidade na diligência realizada pela DRJ, pois buscou “[...] corrigir vício da
autuação”, o que seria incabível. Mais à frente, mencionou que seria necessário lavrar Auto de
Infração “retificador ou complementar”, nos termos do art. 18, § 3o, do Decreto no 70.235/1972,
respeitando os arts. 146 e 149 do CTN.
27.
Em seguida, a Recorrente destaca que a diligência teria comprovado que a planilha
elaborada pela Fiscalização seria inconsistente, pois existiriam valores nesta que não teriam
relação com qualquer documento bancário. Citou como exemplo “[...] os valores lançados pelo
fiscal como se fossem do banco Santander”.
28.
As preliminares citadas estão todas relacionadas a um mesmo ponto controvertido:
a falta de juntada, com a autuação, dos extratos bancários que deram suporte à aplicação da
presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96, o que é fato incontroverso nestes autos. Como pode ser
visto dos documentos que instruíram a autuação, a Fiscalização limitou-se a juntar, com relação à
aplicação da presunção, a Requisição de Movimentação Financeira (fls. 66/75), as planilhas os
créditos em conta corrente (fls. 197/207) e os livros contábeis (fls. 208/278), não trazendo os
extratos bancários que fundamentaram a elaboração dos demonstrativos.
29.
De acordo com o art. 59 do Decreto no 70.235/72, são nulos (i) os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.974 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723264/2013-25
10
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Além disso, a ocorrência da nulidade
depende da verificação do efetivo prejuízo ao sujeito passivo, nos termos dos precedentes deste
Carf:
NULIDADE. OFENSA A DIREITO. INOCORRÊNCIA. No âmbito do processo
administrativo tributário prevalece o entendimento de que não há nulidade sem
prejuízo (pas de nullité sans grief). A nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do
direito de defesa assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição
Federal. Afinal, as formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos
que asseguram o exercício da ampla defesa. Nesse contexto, a declaração de
nulidade, portanto, é excepcional, só tendo lugar quando o processo não esteja
apto a atingir os seus fins sem ofensa aos direitos do contribuinte. (Acórdão no
1001-002.290, Rel. Cons. Fernando Beltcher da Silva, Sessão de 09/05/2023)
30.
Esse regime jurídico das nulidades está de acordo com o tratamento dispensado
pelo Código de Processo Civil, que prevê (i) o princípio da instrumentalidade das formas nos seus
arts. 188 e 277, estabelecendo que “os atos e os termos processuais independem de forma
determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que,
realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial” e (ii) a impossibilidade de
repetição ou suprimento do ato processual quando não prejudicar a parte (art. 282, § 1o). Nesse
sentido, a jurisprudência do E. STJ é firme no sentido de que “é necessária a demonstração de
prejuízo concreto para o reconhecimento de nulidade processual, em respeito ao princípio da
instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)” (AgInt no REsp n. 2.141.349/SC, Rel. Min.
Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 5/12/2024).
31.
Neste caso, antes do julgamento da Impugnação apresentada pelo sujeito passivo, a
DRJ determinou (fls. 697/698) a juntada dos extratos bancários e a ciência dos sujeitos passivos a
respeito, para que se manifestassem. Não houve resposta, conforme certificado no Despacho de
Encaminhamento elaborado posteriormente (fls. 838):
O processo trata de autos de infrações de IRPJ e Reflexos, objeto de litígio
administrativo, baixado em diligência pela DRJ/Cge-MS, conforme despacho às fls.
697/698. Tendo o Sefis/DRF-Cta-PR efetuados os procedimentos determinados e
transcorrido o prazo para manifestação do contribuinte, movimentamos o
processo para apreciação da DRJ/Cge-MS e o devido seguimento ao litígio
administrativo.
32.
Ou seja, foi devidamente oportunizada ao contribuinte a manifestação a respeito
dos extratos bancários (fls. 713/824), quando poderia ter apontado os equívocos na planilha
elaborada pela Fiscalização, o que não foi feito. Com isso, também não há que se falar em
qualquer dúvida a respeito da materialidade utilizada pela Fiscalização para aplicar o art. 42 da Lei
no 9.430/96, como alegado pela Recorrente. Deste modo, entendo inexistir o prejuízo concreto
necessário para o reconhecimento da nulidade.
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.974 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723264/2013-25
11
33.
Também não há que se falar em inovação indevida por meio da realização da
diligência, que se limitou à juntada dos documentos que instruíram as planilhas e à intimação dos
sujeitos passivos. Tal inovação ocorre quando a DRJ reconhece erro na fundamentação adotada
pela autuação, mantendo a exigência por um outro elemento não contido inicialmente na
descrição dos fatos e do direito aplicável pela Fiscalização, o que acarreta inequívoco prejuízo à
ampla defesa e ao contraditório. Neste caso, a infração permaneceu a mesma: omissão de receitas
decorrente da existência de depósitos bancários sem origem comprovada. Também não houve
majoração da exigência em função da constatação de outros depósitos não considerados
inicialmente pela ação fiscal, o que certamente importaria em inovação ilegítima. Ou seja, a
diligência foi realizada nos limites previstos no art. 18 do Decreto no 70.235/72, inclusive
prestigiando o que está previsto no art. 60 do mesmo diploma normativo, que prescreve a
necessidade de correção das irregularidades e omissões. Não havendo inovação, também não há
que se falar na necessidade de lavratura de auto de infração complementar (art. 18, § 3o, do
Decreto no 70.235/72), como defende a Recorrente.
34.
A Recorrente também sustenta a nulidade em função de suposta inconsistência da
planilha quando da sua confrontação com os extratos, citando como exemplo os depósitos
ocorridos em conta do banco Santander. Porém, não indica quais depósitos estariam equivocados,
nem mesmo por amostragem. Comparando o extrato juntado (fls. 749/768) com a planilha
correspondente (fls. 206/207), não verifico qualquer crédito computado de forma equivocada pela
Fiscalização, sendo ônus da Recorrente demonstrar de forma pormenorizada os alegados
equívocos. Igualmente, não foi demonstrada especificamente quais os valores com origem
semelhante que teriam sido considerados de forma distinta pela Fiscalização, ora como tributáveis
e ora como não tributáveis (fls. 1.765), inclusive considerando os montantes já cancelados pela
DRJ. Assim, entendo que as alegações devem ser rejeitadas.
35.
A Recorrente também questiona a forma de aplicação da presunção do art. 42 da
Lei no 9.430/96, alegando que a Fiscalização deveria ao menos ter verificado a origem da
transferência bancária que suporta o crédito em conta corrente utilizado para fundamentar a
autuação. Porém, da leitura do dispositivo citado, fica evidente que se criou efetiva presunção
relativa no sentido de que os depósitos recebidos cuja origem não foi comprovada pelo sujeito
passivo seriam receita:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
36.
Deste modo, referido dispositivo impõe à Fiscalização tão somente o ônus de
identificar referidos depósitos bancários e realizar a intimação do contribuinte, para que
demonstre a sua origem e o seu oferecimento à tributação. Não há necessidade de a Fiscalização,
omitindo-se o contribuinte, ir além para comprovar que tais depósitos se caracterizariam como
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.974 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723264/2013-25
12
renda efetiva, pois isso significaria deixar de aplicar o dispositivo legal. Veja-se precedente da 1a
Turma da Câmara Superior deste Carf, julgado por unanimidade:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM IDENTIFICADA, MAS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO. APLICAÇÃO
DO ART. 42 DA LEI No 9.430/96. O lançamento com base em presunção legal
transfere o ônus da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem
descaracterizar a movimentação bancária detectada, o que inclui não apenas o
ônus da efetiva comprovação da origem do recursos depositados, mas também o
da comprovação do adequado oferecimento da respectiva receita à tributação, no
caso de se tratar de receita tributável. (Acórdão no 9101-004.857, Rel. Cons.
Andrea Duek Simantob, Sessão de 05/03/2020)
37.
Deste modo, as alegações de nulidade formuladas pela Recorrente devem ser
afastadas.

II. Mérito
II.1. SUPOSTA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
38.
A Recorrente menciona que a DRJ teria acertado ao reconhecer a necessidade de
exclusão de parte dos créditos bancários, mas teria se equivocado ao não cancelar toda a
exigência. Afirma que o acórdão recorrido não teria realizado o cancelamento total por ter se
limitado a analisar o “histórico das movimentações bancárias” constantes das planilhas da
Fiscalização, sem utilizar “critérios legais ou referências documentais robustas”.
39.
Analisando o acórdão recorrido, porém, verifico que houve análise pormenorizada
(fls. 1.674/1.678) da documentação, com a indicação específica dos créditos bancários que
tiveram sua origem aceita. Foram avaliados os documentos apresentados e a sua efetiva
classificação como (i) transferências entre contas bancárias do mesmo titular, (ii) liberação de
empréstimos, (iii) estornos, (iv) transferência de conta de investimento para conta corrente e (v)
recebimentos decorrentes de faturamento ocorrido em exercícios anteriores, por conta da
aplicação do regime de competência.
40.
Novamente, a Recorrente traz considerações genéricas ao afirmar que a
Fiscalização deveria ter cancelado totalmente a exigência, diante da aceitação das justificativas
apresentadas. Com efeito, a comprovação da origem e a impossibilidade de tributação deve ser
feita pela Recorrente de forma específica, demonstrando a origem individualizada de cada
depósito bancário, especialmente em função da inversão do ônus da prova mencionado
anteriormente. Sem isso, entendo que inexistem elementos suficientes para infirmar a análise
feita pela DRJ, que deve ser mantida.
41.
Além da irresignação genérica em face do acórdão, a Recorrente trouxe alguns
“exemplos” de valores que foram mantidos de forma equivocada na exigência. Inicialmente,
destacou a existência de recebimentos em contas correntes vinculados a faturamentos de
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.974 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723264/2013-25
13
exercícios anteriores a 2008, tributados pelo regime de competência em 2006 e 2007, cujos
documentos teriam sido desconsiderados ilegitimamente pela DRJ, sem análise pormenorizada.
Tais documentos, segundo a Recorrente, corresponderiam a “notas fiscais, pedidos de compra e
cronogramas físico-financeiros de 2006 e 2007”. Destaca especificamente o caso da FIAT, que teria
documentos de 2007, sendo a apuração pelo regime de competência a regra para a legislação
fiscal, devendo ser aplicado o mesmo tratamento empreendido pela DRJ para o caso da cliente
Aksys.
42.
Analisando o acórdão da DRJ, verifico que o cancelamento da autuação relativa aos
depósitos feitos pela Aksys teve fundamentação específica a partir da avaliação da escrituração
contábil da Recorrente, da seguinte forma (fls. 1.677/1.678):
9.5 RECEBIMENTOS DECORRENTES DE FATURAMENTOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES A 2008. REGIME DE COMPETÊNCIA.
[...]
Assiste razão em parte à contribuinte.
Consultando-se os livros Diário e Razão (fls. 239 a 278), vê-se que só há duas
contas relativas a clientes:
a) 52 – 1.1.2.01.001 – AKSYS DO BRASIL LTDA. O saldo inicial dessa conta era de
R$ 4.429.660,00. Houve três lançamentos a crédito dessa conta nos valores de R$
2.435.000,00 em 15 de fevereiro de 2008, R$ 1.008.000,00 em 14 de abril de 2008
e R$ 986.660,00 em 28 de maio de 2008;
b) 13 – 1.1.2.01.001 – CLIENTES DIVERSOS. O saldo inicial dessa conta era de R$
1.758.921,00. Não houve nenhum lançamento nem a débito nem a crédito em
2008.
Relativamente à Aksys, pelas cópias das notas fiscais anexadas às fls. 573 a 591
(algumas ilegíveis), verifica-se ter havido transações comerciais entre ela e a
autuada, em ano anterior, em valores superiores ao saldo inicial da conta em
2008.
Também, como pode ser visto na fl. 370, o próprio autuante exclui da tributação
os valores relativos aos dois últimos lançamentos contábeis (R$ 1.008.000,00 em
14 de abril de 2008 e R$ 986.660,00 em 28 de maio de 2008).
Assim, o crédito ocorrido em 15 de fevereiro de 2008, no valor de R$ 2.435.000,00
também deve ser excluído.
Quanto aos demais créditos referenciados na fl. 360 como “Valores tributados
pelo Reg. De Comp. Em exercícios anteriores a 2008” não podem ser aceitos como
de origem comprovada por falta de documentos hábeis e idôneos.
43.
Ou seja, a Fiscalização concluiu que já havia contabilização anterior no caso da
Aksys, indicando a sua tributação pelo regime de competência. Porém, no caso das demais, não
houve a comprovação hábil e idônea do oferecimento anterior à tributação.
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.974 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723264/2013-25
14
44.
De fato, a comprovação de que os valores foram submetidos ao regime de
competência em períodos anteriores depende de prova específica do oferecimento à tributação
das receitas. A existência de notas fiscais, pedidos e cronogramas, como mencionado pela
Recorrente, não demonstra que os montantes recebidos foram contabilizados e estariam
contemplados na DIPJ daquele ano-calendário, o que dependeria de prova específica nesse
sentido. Assim, entendo que a alegação deve ser rejeitada.
45.
Em seguida, a Recorrente questiona a manutenção de depósitos que teriam origem
em empréstimos bancários, defendendo que houve a sua devida comprovação. Especificamente,
destacou lançamentos no Itaú do dia 12/02/2008, nos valores de R$ 2.112.120,00 e R$
404.823,00, defendendo que seriam relativos à liberação de recurso do banco em favor da
Recorrente, citando contratos “acostados às fls. 372 a 452 – Doc. 03 da Impugnação”.
46.
Como já mencionado anteriormente, a manifestação genérica a respeito da
comprovação é insuficiente, tendo em vista a inversão do ônus da prova ocasionada pelo art. 42
da Lei no 9.430/96, que impõe a comprovação individualizada da origem de cada depósito. No que
se refere aos lançamentos destacados do Itaú, o documento mencionado pela Recorrente não
corresponde a contrato, mas sim ao demonstrativo elaborado pela própria Fiscalização,
acompanhada de extratos bancários. Não houve a juntada do referido contrato de empréstimo,
razão pela qual entendo que inexistem elementos suficientes para infirmar a conclusão da DRJ.
47.
A Recorrente também questiona depósitos bancários identificados no histórico
como “SISPAG”, pois também seriam “liberações de empréstimos contratados junto ao Banco
Itaú”. Porém, consultando a decisão da DRJ (fls. 1.676), verifico que os depósitos com a
identificação “SISPAG” têm complementos diferentes, aparentemente identificando pessoas
jurídicas (“SIS PAG TERMO PAR IMPORT” e “SISPAG TOOLPLAYER”). Ou seja, aparentemente se
referem a recursos transferidos por outras pessoas jurídicas à Recorrente e não a empréstimos
obtidos junto à instituição financeira. Assim, entendo que a alegação deve ser rejeitada.
48.
Portanto, entendo que a Recorrente não trouxe a comprovação adicional da origem
e da impossibilidade de caracterização dos valores como receita, devendo ser mantida a
apreciação feita pelo acórdão recorrido.

II.2. DEMAIS ALEGAÇÕES DE MÉRITO: DECADÊNCIA, AJUSTES NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA
COFINS E INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE EM CASO DE DÚVIDA
49.
A Recorrente sustenta que o crédito tributário estaria parcialmente atingido pela
decadência, tendo em vista o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, na forma da contagem
definida no art. 150, § 4o, do CTN. Afirma que a decisão da DRJ pela forma da contagem do art.
173 do CTN estaria equivocada, pois a Fiscalização não mencionou em momento algum que não
houve antecipação de recolhimento. Além disso, a Recorrente teria efetuado recolhimentos no
ano-calendário de 2008, o que poderia ser verificado pela determinação de diligências pelo órgão
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.974 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723264/2013-25
15
julgador. Também menciona que a regra do art. 150, § 4o, do CTN não exige expressamente o
recolhimento antecipado.
50.
Tratando-se de tributos (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins) sujeito a lançamento por
homologação, a regra geral é a contagem a partir da ocorrência do fato gerador, segundo o art.
150, § 4o, do CTN, desde que (i) não haja prova da ocorrência de dolo, fraude ou simulação e (ii) o
tributo seja declarado e recolhido, ainda que parcialmente. A falta desses requisitos faz com que a
contagem seja feita de acordo com o art. 173, I, do CTN, tendo como termo inicial o início do
exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, conforme entendimento vinculante (art. 99
do Ricarf)1 do E. STJ:
“1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).” (REsp 973.733, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 12/08/2009, na
sistemática do art. 543-C do CPC/73)
51.
Neste caso, a DRJ concluiu que inexistiu pagamento antecipado, aplicando a
contagem do prazo decadencial prevista no art. 173 do CTN, em observância ao precedente
vinculante citado:
[...] ficou assentado que nenhum valor havia sido declarado em DCTF no ano em
referência (2008) e também que não foi localizado nenhum pagamento relativo
aos tributos lançados. Também, que o prazo de decadência segue a disposição do
art. 173, inciso I, e assim, o termo inicial, para todos os tributos, é o dia 1o de
janeiro de 2009, encerrando-se em 31 de dezembro de 2013. A notificação quanto
aos lançamentos foi recebida pela contribuinte pessoa jurídica em 25 de maio de
2013, dentro do prazo legal de cinco anos.
52.
A Recorrente se limita a mencionar genericamente que teria efetuado
recolhimentos em 2008, sem trazer qualquer prova nesse sentido, afirmando que este fato
poderia ser constatado em diligência. Porém, De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/72, a
impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao
contribuinte o ônus da prova com relação aos fatos mencionados. Nesse sentido, a perícia e as
diligências não se prestam a substituir as provas que deveriam ter sido apresentadas pela
Recorrente, conforme já decidiu esta Turma Ordinária:

1 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.974 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723264/2013-25
16
PEDIDO DE PERÍCIA. CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO. SUBSTITUIÇÃO DE
PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. A perícia não se presta para
substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por
ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador
conhecer fato que demande conhecimento especializado, não havendo que se
falar em cerceamento de direito de defesa em caso de negativa de pedido de tal
jaez. (Acórdão no 1301-005.374, Rel. Cons. Rafael Taranto Malheiros, Sessão de
16/06/2021)
53.
Pela mesma razão, não deve ser provida a alegação de que existiriam ajustes na
base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins, por conta da existência de “situações previstas
na própria legislação”, como receitas isentas ou descontos incondicionais. A Recorrente não
trouxe qualquer exemplo de inclusão equivocada desses valores na base de cálculo dos tributos,
limitando-se a tecer considerações genéricas e a afirmar que seria possível verificar tais fatos em
diligência, o que não deve ser admitido.
54.
A Recorrente também suscitou a aplicação do art. 112 do CTN por este Carf, para
que a legislação lhe seja interpretada de forma mais favorável. Porém, rejeito a alegação de
aplicação deste dispositivo, vez que não configurada qualquer dúvida a respeito da interpretação
da legislação neste caso.
55.
Portanto, correto o acórdão recorrido, devendo ser rejeitada a alegação da
Recorrente.

II.3. VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO
56.
A Recorrente afirma que a Receita Federal acessou, sem autorização judicial, as
suas informações bancárias, o que violaria o direito ao sigilo de informações previsto no art. 5o, X
e XII, da Constituição da República.
57.
Apesar das alegações da Recorrente, o E. Supremo Tribunal Federal decidiu pela
constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, que permitiu às autoridades
fiscais o exame direto das informações presentes em documentos, livros e registros de instituições
financeiras, independentemente de ordem judicial. Veja-se trecho da ementa do acórdão
proferido no Recurso Extraordinário no 601.314, julgado sob a sistemática da repercussão geral,
com eficácia vinculante neste Carf (art. 99 do Ricarf):
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.974 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723264/2013-25
17
[...]
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
58.
Esta Turma Ordinária já se manifestou no seguinte sentido, em decisão unânime:
SIGILO BANCÁRIO, EXAME DE EXTRATOS. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. É
lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte e que constam de documentos e
registros de instituições financeiras, independentemente de autorização judicial,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis. (Acórdão no 1301-006.427, Rel. Cons. Rafael Taranto
Malheiros, Sessão de 18/07/2023)
59.
Diante do exposto, não há que se falar em ilicitude no acesso direto aos extratos
bancários pela Autoridade Fiscal, devendo ser rejeitada a alegação.

II.4. MULTA QUALIFICADA
60.
A Recorrente questiona a qualificação da multa de ofício, afirmando em síntese que
(i) haveria erro de fundamentação legal, pois a Fiscalização teria caracterizado a conduta como
sonegação (art. 71 da Lei no 4.502/64) e, em momento posterior, citou a ocorrência de dolo e
fraude, com base em dispositivo que já estaria revogado (art. 44, II, da Lei no 9.430/96); e (ii)
inexistiria dolo, fraude ou simulação, sendo caso de aplicação da Súmula Carf no 14.
61.
No caso do suposto erro de fundamentação legal, a DRJ acertou ao rejeitar a
alegação, fundamentando sua conclusão especialmente na citação expressa do art. 957, II, do
RIR/99, que destacada expressamente a aplicação do percentual do 150% nas hipóteses previstas
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64. Assim, embora o art. 44, II, da Lei no 9.430/96 estivesse
revogado, houve a menção expressa a dispositivo contendo o percentual correto da multa,
permitindo o contraditório e a ampla defesa do contribuinte, sem que fosse gerado o prejuízo
necessário ao reconhecimento da nulidade. Deste modo, concordo com os fundamentos do
acórdão recorrido, que adoto como razão de decidir:
Com relação à alegação da letra “a” supra, é aduzido que houve uma mudança de
critérios para a qualificação da multa, conforme pode ser visto nos itens 8 e 10 do
Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal (fls. 51 e 52). Ocorre que o
item 8 não é utilizado para a qualificação da multa, mas para a responsabilização
dos sócios administradores. No item 10 é que se encontra o fundamento para a
qualificação. Assim, mudança de critério não houve.
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.974 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723264/2013-25
18
Nesse item 10 há a referência ao art. 44, inciso II, da Lei no 9.430/96 e ao art. 957,
inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR (Decreto no 3.000/99).
Percebe-se, com facilidade, que a referência feita ao inciso II é relativa ao art. 44
da Lei no 9.430/96, antes da modificação efetuada por meio da Lei no 11.488/07.
Ali estava o fundamento do percentual de 150% da multa qualificada.
Essa menção a dispositivo já modificado, contudo, não causou nenhum prejuízo à
defesa. Mesmo porque há também menção ao art. 957, inciso II, do RIR, que
prevê esse percentual, como constava antes e como consta atualmente no art. 44
da Lei no 9.430/96.
Demais disso, nos autos de infração, no enquadramento legal da multa, há clara
referência ao art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo
art. 14 da Lei no 11.488/07(fls. 17, 29, 35 e 42).
E, como já mencionado, nenhum prejuízo trouxe aos autuados essa referência.
Percebe-se a clara compreensão do ocorrido por parte do sujeito passivo, tanto
que há defesa pormenorizada a respeito do assunto.
62.
A multa foi qualificada pela Fiscalização em função de “[...] fortes indícios de
práticas fraudulentas, referentes à omissão de informações em suas declarações de rendimentos
da pessoa jurídica, bem como deixar de recolher os tributos devidos, conforme definido nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502”. Ou seja, foram utilizadas como premissas da qualificação a
falta de declaração das receitas em declarações fiscais e a ausência do recolhimento dos tributos.
A DRJ adotou a mesma linha de raciocínio:
Ocorre que, no presente caso, não houve uma simples omissão. Como já
explanado supra, nos livros contábeis da pessoa jurídica não foram efetuados
lançamentos relativos a todas as contas bancárias movimentadas no período.
Também, não houve apresentação pela contribuinte das DCTFs relativas aos
quatro trimestres de apuração e, na DIPJ/2009 relativa ao ano-calendário 2008,
não consta nenhuma informação relativa a receitas tributárias.
Vê-se, portanto, que houve intenção de ocultar do fisco as origens das
movimentações financeiras ocorridas, o que indica com firmeza a ocorrência do
evidente intuito de fraude.
63.
Com efeito, a caracterização da fraude, para fins de aplicação do § 1o do art. 44 da
Lei no 9.430/96, depende da comprovação da ocorrência de atos adicionais à infração tributária,
praticados dolosamente com o fim de ocultar a sua ocorrência. Neste caso, a falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários e do oferecimento das receitas de vendas à
tributação compõe a própria infração, sendo imprescindível a demonstração, por parte da
Fiscalização, de que os sujeitos passivos foram além, praticando outros atos dolosos com a
finalidade de ocultar a falta de recolhimento dos tributos. Nesse sentido:
IRRF. PAGAMENTO PARA BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.974 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723264/2013-25
19
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. A multa de ofício deve ser qualificada quando o
contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que
não faz parte do núcleo da ação que concretizou a infração. A emissão de notas
fiscais inidôneas e a interposição de terceiros para iludir a realização de
pagamentos, além dos atos que materializam a infração (omissão), é ato que
exterioriza e evidencia o dolo do contribuinte, dando ensejo à qualificação da
multa de ofício, mesmo no caso de presunção legal de omissão. (Acórdão no 1201-
005.640, Rel. Cons. Gisele Barra Bossa, Red. Desig. Cons. Neudson Cavalcante
Albuquerque, Sessão de 17/11/2022)
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DOLO. A omissão de receitas dá ensejo à
qualificação da multa de ofício quando o contribuinte faz um esforço adicional
para ocultar a omissão do Fisco, praticando atos preparatórios para a omissão,
como uma simulação, praticando atos contemporâneos à omissão, como o
subfaturamento, ou praticando atos posteriores à infração, como a ocultação de
documentos ou registros contábeis. (Acórdão no 1201-002.724, Rel. Cons.
Neudson Cavalcante Albuquerque, Sessão de 20/02/2019)
64.
Neste caso, entendo que a Fiscalização não se desincumbiu do ônus probatório
quanto aos mencionados atos adicionais. A omissão de receita, ainda que reiterada, é premissa da
própria infração, já apenada com a multa de ofício de 75%. Caso a Recorrente tivesse transmitido
as DCTFs regularmente e recolhido os tributos devidos, não existiria sequer a infração. Deste
modo, entendo que deve ser cancelada a qualificação da multa.

III. Dispositivo
65.
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário interposto por
TOOLING e não conheço do Recurso Voluntário interposto por GUNTOLF VAN KAICK. Na parte
conhecida, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, tão somente
para cancelar a qualificação da multa de ofício. Ainda, não conheço do Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 2140
DF CARF MF
Original